Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726195-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO DIAS DA SILVA AGRAVADO: JEAN ARAUJO CHAVES DECISÃO 1. O credor agrava do ato judicial da 22a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710714-37.2022.8.07.0001 – ids 130649263; 13154041) que, em cumprimento provisório de sentença, determinou que se aguarde deliberação nos autos do pedido de tutela provisória TP 3.941/DF (2022/0131269-5), junto ao STJ, sob o fundamento de resguardo da segurança jurídica. Esclarece que o agravado foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 7.041.984,88. Defende o caráter decisório do ato impugnado, pois rejeitou seu pedido de regular prosseguimento do feito, quando se manifestou acerca da impugnação do devedor. Alega que foi interposto recurso especial, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, e que a tutela provisória 3.941, objetivando a atribuição de efeito suspensivo a agravo em recurso especial, foi indeferida, restando pendente de julgamento declaratórios, razão pela qual é cabível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, na forma do CPC 520. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação do patrimônio e consequente impedimento da satisfação do seu crédito. Requer a liminar para prosseguimento regular do cumprimento provisório de sentença 2. A decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória TP 3.941/DF, em que o agravado objetiva o efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, é passível de modificação, ante os declaratórios opostos e pendentes de julgamento, caso atribuídos efeitos infringentes. Por outro lado, não há indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator